Tribunal: TJDFT
Processo: 0751457-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751457-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA BORGES MOREIRA DA SILVA IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA APARECIDA BORGES MOREIRA DA SILVA contra suposto ato imputado à PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, não especificado na peça de impetração, mas que teria culminado com a condenação da impetrante à ressarcir o erário por prejuízos apurados em procedimento de tomada de contas especial do Termo de Parceria no 35/2004, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o Instituto de Atividades Sócio Educativas – IASE, no qual a impetrante foi executora do programa “Educação Solidária – Visitador Escolar”. A impetrante não indica nenhum ato específico da autoridade apontada como coatora, limitando-se a questionar o resultado da apuração realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, sob o argumento de que haveria prejudicial de prescrição, ausência de responsabilidade da impetrante pelo controle financeiro da parceria firmada com o Instituto IASE, além da inexistência de responsabilidade solidária. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa qualquer tentativa de cobrança dos prejuízos apurados, e afirma dispensar a realização de audiência de conciliação prevista no art. 319, VII, do CPC. No mérito, pugna pela declaração de prescrição ou de inexistência de responsabilidade da impetrante pelo pagamento de restituição ao erário. As custas iniciais foram recolhidas no ID 21936917, e o mandado de segurança foi instruído com cópia do apurado pela Cote de Contas. É o relatório. Decido. Do apurado, prima facie, verifica-se que petição inicial não reúne os requisitos de admissibilidade, em razão da aparente inadequação da pretensão deduzida pela via do presente remédio constitucional, por não haver indicação de ato concreto e individualizado imputado à autoridade dita coatora. Com efeito, a impetrante não indica qual ato praticado pela Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, limitando-se a apresentar argumentos que impugnam a conclusão adotada por julgamento unânime da Corte de Contas na Decisão no 3738/2020, mediante procedimento administrativo prévio, in verbis: " O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento dos documentos nominados como recursos de reconsideração insertos às fls. 155/187, do e-DOC 6D79D308, como se defesas fossem, bem como das alegações de defesa acostadas às fls. 220/258, do e-DOC 6D79D308, e da documentação comprobatória de fls. 1/51, do Anexo I, dos autos em exame (e-DOC BEFF1E39-e), diante da citação determinada nos itens 1.II e 2, da Decisão no 1.770/2019, considerando, no mérito, improcedentes as alegações de defesa das Sras. Maria Aparecida Borges Moreira da Silva e Edlamar Abadia de Sousa Ribeiro, e parcialmente procedentes as alegações de defesa do Instituto de Atividades Sócio Educativas – IASE e da Sra. Magda Aragão Sousa Lopes; (...) III – cientificar o Instituto de Atividades Sócio Educativas – IASE (CNPJ no 26.964.767/000124), bem como as Sras. Magda Aragão Sousa Lopes (CPF no 153.606.361-49), Maria Aparecida Borges Moreira da Silva (CPF no 179.458.601-68) e Edlamar Abadia de Sousa Ribeiro (CPF no 151.461.201-10), nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei Complementar n° 1/1994, para recolherem, em solidariedade, o débito no valor de R$ 78.660,16, atualizado pelo SINDEC/TCDF, em 30.04.2020 (e-DOC CBA4BF06-e), e que deverá ser atualizado na data da efetiva quitação, nos termos do art. 212 do RI/TCDF, ante a possibilidade de terem suas contas julgadas irregulares, nos termos do art. 17, inciso III, alínea “b” e “c”, da Lei Complementar n° 1/1994, em razão das irregularidades verificadas na prestação de contas do Termo de Parceria no 35/2004, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e o Instituto de Atividades Sócio Educativas – IASE, para execução do programa “Educação Solidária – Visitador Escolar”; (...)” (g.n. - ID 21936922) Não sendo demonstrado que a Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal teria editado o ato impugnado, em um primeiro momento, resta configurada a inadequação da via limitada do writ para a perseguição do sustentado direito líquido e certo. Assim, não havendo ato concreto, individualizado da autoridade dita coatora a legitimar sustentada ação/omissão, genericamente imputada à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para o Impetrante emendar à inicial para indicar efetivamente qual o ato particularizado que praticara a autoridade dita coatora, com indicação de data de prolação, ou adeque a pretensão deduzida e o pólo passivo, observando o que dispõe a o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, sob pena de indeferimento liminar da inicial. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator